Tribunal: TJMT
Processo: 1024247-82.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024247-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERENITA OLIVEIRA ZANG - CPF: 188.914.542-49 (APELANTE), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), GABRIEL FRANCO CASAVECHIA - CPF: 050.462.521-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SERENITA OLIVEIRA ZANG - CPF: 188.914.542-49 (APELADO), GABRIEL FRANCO CASAVECHIA - CPF: 050.462.521-71 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EXORBITANTES E DESTOANTES DA MÉDIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR (CPC, ART. 373, II). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CDC, ART. 14). REFATURAMENTO PELA MÉDIA DAS TRÊS ÚLTIMAS CONTAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (
EAREsp
600.663/RS). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DE R$ 5.000,00. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA. APELO PRINCIPAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Autora contesta faturas de energia de novembro/2023 a março/2024 por superarem, sem justificativa, sua média histórica; pede refaturamento pela média, devolução em dobro dos pagamentos indevidos e indenização moral. Sentença que acolheu em parte: declarou a inexigibilidade, determinou refaturamento e restituição em dobro (nov./2023 a jan./2024) e afastou dano moral; embargos parcialmente acolhidos apenas para explicitar a repetição em dobro e critérios de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a legitimidade das cobranças elevadas ante a média de consumo e o ônus probatório da concessionária; (
ii
) definir a extensão da tutela restitutória (simples ou em dobro) e do refaturamento; (
iii
) aferir a configuração de dano moral e a fixação do quantum; (
iv
) reexaminar honorários sucumbenciais e honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. Relação de consumo caracterizada; incide responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito do serviço. Concessionária não comprovou, de modo idôneo, a regularidade do faturamento impugnado, limitando-se a alegações sem lastro técnico suficiente, em descompasso com o art. 373, II, do CPC.

2
. Diante do descompasso abrupto entre as faturas e a média histórica, impõe-se o refaturamento pela média das três últimas contas que reflitam o consumo real, mantida a declaração de inexigibilidade do período questionado.

3
. Pagamentos indevidos posteriores a 30/03/2021
se
sujeitam à repetição em dobro, conforme tese firmada no
EAREsp
600.663/RS, ausente demonstração de engano justificável pela concessionária.

4
. A cobrança excessiva e injustificada, com frustração de tentativas administrativas e impacto financeiro, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral; adequado o arbitramento em R$ 5.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

5
. Honorários sucumbenciais mantidos por observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC; tabela da OAB tem natureza orientadora. Majoram-se honorários recursais (art. 85, § 11, CPC) apenas em desfavor da concessionária, diante do desprovimento de seu apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da
parte requerida
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso adesivo
da autora
parcialmente provido para fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese
s
de julgamento:

1. Em cobrança de energia elétrica manifestamente destoante da média histórica, incumbe à concessionária comprovar a regularidade do faturamento; ausente prova idônea, impõe-se refaturamento pela média e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30/03/2021.

2. A cobrança excessiva e injustificada, reiterada e não sanada na via administrativa, configura dano moral indenizável.

Dispositivo
relevante citado:

CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 405.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
EAREsp
600.663/RS; STJ, Tema 1.059
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
SERENITA OLIVEIRA ZANG
, em face da sentença contida no ID 309636360, modificada parcialmente pelo julgamento dos embargos de declaração de ID 309636367, proferida pela Dra.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá
, que n
os autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para:

i) declarar inexigíveis os valores cobrados de novembro de 2023 a março de 2024, devendo tais valores ser revisados com base na média das três últimas faturas que reflitam o consumo real da parte autora;

ii
) condenar a requerida a ressarcir tais valores à parte autora, em dobro, totalizando o montante de R$ 2.602,74 (dois mil, seiscentos e dois reais e setenta e quatro centavos);

iii
) condenar ambas as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta que as cobranças impugnadas são
legítimas, por refletirem o consumo efetivo da unidade consumidora, devidamente aferido por medidor em perfeitas condições de funcionamento, conforme laudo emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT. Ressalta que não há nos autos prova de irregularidade no sistema de medição ou de desvio de energia, imputando à consumidora o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, sendo descabida a inversão automática do ônus da prova.

Aduz, ainda, que a majoração dos valores das faturas decorreu de encargos acessórios (juros, multas e correção monetária por atraso), de parcelamentos anteriores e de fatores sazonais relacionados ao maior consumo nos meses de verão. Assevera que a sentença violou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, ao desconsiderar que o regime tarifário é regulado pela legislação federal e por normas da ANEEL, e que eventual afastamento das cobranças compromete a sustentabilidade do sistema elétrico.

No tocante aos danos morais, afirma inexistir prova de prejuízo concreto, porquanto a cobrança de débitos inadimplidos configura exercício regular de direito, não caracterizando, portanto, dano indenizável.

Em suas contrarrazões (ID 309636373), a apelada manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso, diante de constar pedido de reforma da sentença quanto à condenação em danos morais, sem que esta tenha sido fixada. Quanto à parte a ser conhecida, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, a autora
SERENITA OLIVEIRA ZANG
interpôs recurso adesivo, insurgindo-se contra a sentença no ponto em que deixou de reconhecer a indenização por danos morais. Salienta que a elevação de até 410% no valor das faturas, sem qualquer alteração em seus hábitos de consumo, configura cobrança manifestamente abusiva, que lhe ocasionou abalo moral. Argumenta que tentou, reiteradas vezes, solucionar o impasse na esfera administrativa e perante o PROCON/MT, sem êxito, sendo compelida a ajuizar a demanda judicial.

Defende que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, acarretando angústia, insegurança e perda de tempo útil, razão pela qual faz jus à reparação moral, que se revela presumida (dano in
re

ipsa
). Requer, ainda, a reforma da sentença quanto aos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, para que sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, observando-se a tabela da OAB/MT, a qual estipula patamar superior.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso adesivo, a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente, com a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e fixação adequada dos honorários sucumbenciais.

A apelada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
apresentou suas contrarrazões (ID 309636376), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
SERENITA OLIVEIRA ZANG
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, pretendendo: a declaração de inexigibilidade dos débitos das faturas de novembro/2023 a março/2024; o refaturamento das referidas faturas, para que passe a constar o consumo real de energia elétrica da autora, estimado em torno de 145 kWh mensais; a condenação da requerida ao ressarcimento, em dobro, dos valores pagos a maior; a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, a serem fixados pelo Juízo.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (ID 309636360):

“(...)
Discorda a parte autora das cobranças realizadas pela ré sobre os meses de novembro de 2023 a março de 2024, nos valores de R$ 407,62, R$ 362,65, R$ 531,10, R$ 705,85 e R$ 621,00, conforme arquivo de id. 158496838, pág. 01/06, vez que não condiz com sua realidade,ao argumento de que sua média de consumo é de 145 kwh mensais.

A requerida contestou alegando que o procedimento goza de legalidade e regularidade, não havendo que se falar em cobrança indevida.

Pois bem. Verifica-se que a parte ré, embora tenha apresentado contestação aos fatos articulados na petição inicial, não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma robusta, a regularidade dos valores cobrados nas faturas impugnadas, especialmente no que se refere à apresentação de documentação hábil a atestar o correto funcionamento do medidor de energia elétrica, apto a demonstrar o efetivo consumo. Tal encargo probatório competia à demandada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Em análise, a situação sob exame configura-se na hipótese de defeito na prestação de serviço, conforme preceitua o artigo 14 do CDC. O
referido dispositivo estabelece que o fornecedor de serviços é responsável, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relacionados à prestação de serviços. Vejamos:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Não há qualquer prova de que o valor cobrado durante tal período foi regularmente faturado pela ré, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, requereu o julgamento da lide.

Importa ressaltar que, conforme os diversos documentos acostados aos autos, a ré emitiu faturas referentes aos meses de julho a outubro de 2024, nos valores de R$ 115,88, R$ 156,69, R$ 137,80 e R$ 142,66 (ids. 158496837, pág. 13/19). Contudo, nos meses de novembro de 2023 a março de 2024, as faturas apresentaram valores significativamente
superiores
, quais sejam: R$ 407,62, R$ 362,65, R$ 531,10, R$ 705,85 e R$ 621,00, conforme consta no arquivo de id. 158496838, pág. 01/06. Dessa forma, o valor contestado pela parte autora revela-se consideravelmente superior à média registrada nos períodos anteriores, o que confere respaldo à sua irresignação.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.ENERGIAELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC. CADASTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...] verifica-se que as faturas em voga destoam dos indicadores anteriormente utilizados e pagos pela parte demandante, pelo que se impõe a efetiva revisão dos débitos. Isso porque, não obstante a presumida boa-fé da empresa recorrente, não está dispensada de comprovar, de modo cabal e coerente, a regularidade doconsumocapaz de justificar oabruptoincremento do valor cobrado. E assim não logrou êxito. [...] RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Inominado, Nº 50004021120248212001, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira
Heerdt
, Julgado em: 07-11-2024)

Dessa forma, não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na conta da parte autora, e tendo comprovado que sua média é consideravelmente menor, deve a requerida readequar as faturas da parte autora, cobrando somente seu real consumo.

Com relação ao pedido de danos morais, não se verifica que tenha sido interrompido o fornecimento de energia elétrica ou que tenha havido ofensa ao direito de personalidade da parte autora capaz de ensejar a reparação de dano moral pleiteado, não havendo como prosperar o pleito neste ponto.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar inexigível os valores cobrados de novembro de 2023 a março de 2024, nos valores de R$ 407,62, R$ 362,65, R$ 531,10, R$ 705,85 e R$ 621,00, devendo tais valores serem revisadosno valor da média das três últimas faturas que reflitam real consumo da parte autora.

Confirmo
a decisão de id. 161043691.

Determino à parte autora, que comprove o depósito judicial sobre o mês discutido, nos termos delimitados em sede de liminar.

Comprovado o depósito, autorizo o levantamento pela parte ré dos valores depositados pela parte autora.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, eis que o valor do proveito econômico é baixo, nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil, contudo, quanto a autora fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.
”

Após a oposição de embargos de declaração pela autora, a sentença foi parcialmente modificada

(ID 309636367)
. Confira-se:

“
O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do CPC).

Analisando os Embargos de Declaração, verifica-se que a sentença foi realmente omissa, tendo em vista que não apreciou o pedido de repetição do indébito, bem como desconsiderou o depósito judicial já realizado referente às faturas de fevereiro e março de 2024.

Contudo, quanto aos pontos relativos aos danos morais e aos honorários advocatícios, verifica-se que o objetivo do embargante é tão somente rediscutir o mérito, em nítida demonstração de inconformismo, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados nestes pontos.

Assim,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração de id. 193150366, para que na sentença (id. 191822186) passe a constar a seguinte redação e conteúdo:

“[...]

Dessa forma, não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na conta da parte autora, e tendo comprovado que sua média é consideravelmente menor, deve a requerida readequar as faturas da parte autora, cobrando somente seu real consumo.

Considerando que a parte autora efetuou o pagamento das faturas dos meses de novembro de 2023 a janeiro de 2024, pagamento este que se confirma pelo próprio histórico de pagamento apresentado pela ré, id. 167045880, a requerida deve ser condenada a realizar o ressarcimento destes, de forma dobrada, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do
EAREsp
600.663/RS, que pontuou que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ocorrer de forma simples para os descontos realizados até
30.03.2021, sendo cabível a devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar inexigível os valores cobrados de novembro de 2023 a março de 2024, nos valores de R$ 407,62, R$ 362,65, R$ 531,10, R$ 705,85 e R$ 621,00, devendo tais valores serem revisados no valor da média das três últimas faturas que reflitam real consumo da parte autora.

Condeno a requerida a ressarcir a parte autora, EM DOBRO, os valores indevidamente cobrados pelas faturas de novembro de 2023 a janeiro de 2024, totalizando o montante de R$ 2.602,74 (dois mil, seiscentos e dois reais e setenta e quatro centavos). Os juros de mora incidirão com base na taxa SELIC (art. 406, § 1º, do CC/02), enquanto a correção monetária seguirá o IPCA(art. 389, parágrafo único, do CC/02), ambos contados a partir de cada desembolso.

Reconheço o depósito de id. 161672580 como comprovante de pagamento dos meses de fevereiro/2024 e março/2024.

Confirmo a decisão de id. 161043691

[...]”

No mais, permanece odecisumcomo está lançado.
”

Inconformados, os apelantes pugnam pela reforma da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos interpostos são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e ao julgamento conjunto dos referidos apelos, nos termos do princípio da economia processual.

Ademais, deixo de conhecer parcialmente do recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, no tocante ao pedido de reforma da condenação em danos morais, visto que, na sentença recorrida, não houve condenação indenizatória — sendo este, inclusive,
um dos o
bjeto
s
do recurso adesivo interposto pela parte autora.

Pois bem.

Sobre o tema, não há dúvidas de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa apelante o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Apesar das alegações da concessionária apelante, no sentido de inexistir qualquer ilegalidade na cobrança realizada, entendo que tais argumentos não passam de meras assertivas, pois não houve comprovação dos fatos impeditivos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Isso porque o valor cobrado denota aumento significativo em relação ao consumo médio mensal da unidade consumidora.

Embora a concessionária tenha alegado a regularidade do medidor, com base em laudo pericial emitido pelo IPEM/MT, não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade das cobranças impugnadas.

Assim, resta evidente a cobrança muito superior à média registrada nos períodos anteriores, de modo que a irresignação da apelada encontra fundamento. Ademais, as faturas apresentadas demonstram clara oscilação e grande discrepância entre os valores cobrados.

Outro ponto que merece destaque é o fato de que, após a realização da perícia pelo IPEM, o medidor voltou a registrar a média de consumo da apelada, o que reforça a existência de divergências relevantes nas cobranças questionadas.

Portanto, correta a sentença ao constatar a existência de cobrança excessiva e declarar inexigíveis as faturas dos meses de novembro/2023 a março/2024, determinando sua retificação com base na média das três últimas contas que reflitam o real consumo da apelada. Igualmente acertada a determinação de restituição dos valores, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
EAREsp
600.663/RS, segundo a qual a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021, sendo cabível a devolução em dobro para os descontos posteriores a essa data, diante da ausência de comprovação da regularidade das cobranças por parte da distribuidora de energia.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1.
Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada
. 2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida. 3.
Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações
, se limitando a trazer documentos unilaterais. (...)” (N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE30/01/2023) (
g.n
.)

Logo, diante da evidente falha na prestação do serviço, ao proceder à cobrança excessiva e injustificada, entendo que subsiste o dever de indenizar.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, estabelecendo correspondência entre a ofensa e a condenação.

Devem ser observados os princípios que norteiam a fixação do dano moral, tais como a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito da vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo, de modo a não passar despercebido e a coibir a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas tampouco pode impor montante extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse contexto, a conduta da distribuidora de energia elétrica ocasionou evidentes transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando a situação financeira e o bem-estar da autora. Assim, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza pedagógica da medida, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende às peculiaridades do caso concreto, além de refletir o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e de correção monetária desde o arbitramento.

Quanto
aos honorários advocatícios, cumpre esclarecer que, conforme jurisprudência do c. STJ, a tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB, por possuir natureza meramente informativa ou orientadora, não vincula o magistrado. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS E EM VALOR RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que ‘a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto’
(
AgInt
no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 30/9/2019)
. 2. Ademais, somente é admissível o exame do valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais, nesta instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2038616 RJ 2021/0388160-0, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022) (
g.n
)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE - TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB - NATUREZA INFORMATIVA - NÃO VINCULANTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a tabela de honorários organizada por Conselho Seccional da OAB não possui natureza vinculativa, mas somente
orientadora, motivo pelo qual é possível o Juiz arbitrar os honorários em valores diversos, observadas as particularidades do caso concreto
(
AgInt
no
AREsp
: 1033446 SP 2016/0330393-0, DJE 01/07/2020;
AgInt
no
AREsp
1.406.711/DF,
DJe
24/4/2020;
AgRg
no
AREsp
677 .388/PB,
DJe
12/11/2015)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012536-39.2020.8.11 .0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)
(
g.n
)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – TABELA DA OAB – MERA REFERÊNCIA NA FIXAÇÃO – CARÁTER NÃO VINCULATIVO – ART. 85, § 8º-A, DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A tabela da OAB não tem caráter vinculativo na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade; serve apenas de referência.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC”. (N.U 1009897-11.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)
(
g.n
)

Nesse sentido,
é cediço que se deve levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido pelos patronos legalmente constituídos.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020,
DJe
13/11/2020
), permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, o proveito econômico experimentad
o seja irrisório ou inestimável
.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fixação dos honorários deve se harmonizar com o trabalho realizado, de modo a evitar tanto o aviltamento quanto a supervalorização dos serviços prestados, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do CPC.

Com efeito, a autora sustenta que os honorários deveriam ser estipulados em R$ 5.182,28 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), de acordo com a tabela da OAB. Todavia, tal valor
se
mostra excessivo diante do trabalho desenvolvido, considerada a baixa complexidade do processo e o curto tempo de tramitação do feito — apenas 1 (um) ano.

Portanto, deve ser mantida a condenação fixada na sentença, por se tratar de quantia proporcional e razoável.

Por derradeiro, registre-se ser prescindível manifestação expressa acerca de todos os pontos tidos como controvertidos pelo recurso, uma vez que os preceitos normativos foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste julgado.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pela autora
SERENITA OLIVEIRA ZANG
, apenas para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do desprovimento do recurso da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, majoro os honorários recursais,
relativamente a ele, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais
em relação a
SERENITA OLIVEIRA ZANG

(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025